Tribunal: TJDFT
Processo: 0752782-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752782-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA COSTA D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão do douto Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (processo original n. 0711555-38.2023.8.07.0020), de indeferimento de pesquisa de endereços do réu/agravado, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (Código de Processo Civil, art. 1.007) (id 54339690). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator